Tribunal: TRF3
Processo: 5004582-35.2025.4.03.6119
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: AUDREY GASPARINI
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
468/907)

5004582-35.2025.4.03.6119

Intimação via sistema Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargadora Federal AUDREY GASPARINI

Intimação via sistema DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004582-35.2025.4.03.6119

RELATOR: AUDREY GASPARINI

APELANTE: ENMAC ENGENHARIA DE MATERIAIS COMPOSTOS LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: RAFAEL MACEDO CORTOPASSI - DF79174-A

APELADO: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM GUARULHOS//SP, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Ementa

MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SAT/RAT). FÉRIAS GOZADAS, TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS, DESCANSO SEMANAL REMUNERADO - DSR E FALTAS JUSTIFICADAS/ABONADAS.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado com o objetivo de excluir da base de cálculo da contribuição previdenciária (SAT/RAT) os valores pagos aos empregados a título de férias gozadas, terço constitucional de férias, descanso semanal remunerado - DSR e faltas justificadas/abonadas, com pedido de compensação/restituição dos valores recolhidos nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação. A sentença denegou a segurança. A parte impetrante interpôs apelação visando à reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Questão em discussão: definir se incide contribuição previdenciária (SAT/RAT) sobre os valores pagos aos empregados a título das verbas indicadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contribuição previdenciária (SAT/RAT), prevista no art. 22, II, da Lei no 8.212/1991, possui a mesma base de cálculo da contribuição patronal prevista no inciso I do mesmo artigo, incidindo sobre a folha de salários.

Alegações da parte impetrante que em nada abalam a consolidada e reafirmada jurisprudência no sentido de que é necessário verificar a natureza e a habitualidade das verbas em questão, sendo este o ponto fulcral para concluir pela incidência ou não da contribuição, de modo a serem excluídas apenas as rubricas de caráter indenizatório. Inteligência dos arts. 201, §11 e 195, "caput" e inciso I, da Constituição Federal.

O entendimento jurisprudencial pacificado do STJ e desta Corte reconhece a natureza remuneratória das verbas pagas a título de férias gozadas, terço constitucional de férias, descanso semanal remunerado - DSR e faltas justificadas/abonadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da parte impetrante desprovido.

Tese de julgamento:

A contribuição previdenciária (SAT/RAT), prevista no art. 22, II, da Lei no 8.212/1991, incide sobre a mesma base de cálculo da contribuição previdenciária patronal.

Incide contribuição previdenciária (SAT/RAT) sobre férias gozadas, terço constitucional de férias, descanso semanal remunerado - DSR e faltas justificadas/abonadas.

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 201, §11 e 195, "caput" e inciso I; Lei no 8.212/1991, art. 22, I e II.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.072.485/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 31/08/2020, DJe 02/10/2020; Embargos de Declaração no RE 1.072.485/PR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 12/06/2024; STJ, AgRg no REsp 1545771/SC, Rel. Min. Assusete Magalhães, 2a T., j. 17.12.2015, DJe 03.02.2016; STJ, AgInt no AREsp 1.724.960/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a T., j. 31.05.2021, DJe 01.07.2021; TRF3, ApelRemNec - APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - 5005162-73.2021.4.03.6000, Rel. Juiz Federal Convocado RENATO LOPES BECHO, julgado em 14/04/2023; TRF3, ApelRemNec - APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - 5011459-53.2022.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES, julgado em 06/03/2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5004582-35.2025.4.03.6119

RELATOR: AUDREY GASPARINI

APELANTE: ENMAC ENGENHARIA DE MATERIAIS COMPOSTOS LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: RAFAEL MACEDO CORTOPASSI - DF79174-A

APELADO: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM GUARULHOS//SP, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

Trata-se de mandado de segurança objetivando excluir da base de cálculo da contribuição previdenciária (SAT/RAT), os valores pagos aos empregados a título de férias gozadas, terço constitucional de férias, descanso semanal remunerado - DSR e faltas justificadas/abonadas, deduzindo ainda a parte impetrante pedido de compensação/restituição dos valores tidos por indevidamente recolhidos, nos últimos 05 (cinco) anos.

A sentença julgou improcedente o pedido e denegou a segurança (Id 356530547).

Recorre a parte impetrante (Id 356530557), aduzindo em síntese, a inexigibilidade da contribuição previdenciária (SAT/RAT) sobre os valores pagos aos empregados a título de férias gozadas, terço constitucional de férias, descanso semanal remunerado - DSR e faltas justificadas/abonada ao argumento de que tais verbas "(...) não envolvam contraprestação de trabalho e consequentemente não expõem os empregados aos riscos ambientais laborais (o que, portanto, e, por si só, afastaria a incidência da dita exação".

Com contrarrazões, subiram os autos a esta Corte.

Id 356955452, manifestou-se o representante do MPF de 2a Instância pela inexistência de interesse público a justificar a intervenção.

É o relatório.

VOTO

Versa a presente impetração sobre a incidência ou não da contribuição previdenciária (SAT/RAT) sobre os valores pagos aos empregados a título de férias gozadas, terço constitucional de férias, descanso semanal remunerado - DSR e faltas justificadas/abonadas.

Alega que, no caso dos autos, a causa de pedir não versa sobre a natureza da verba, se indenizatória ou remuneratória, mas sobre a tese de que tais parcelas "(...) não envolvam contraprestação de trabalho e consequentemente não expõem os empregados aos riscos ambientais laborais (o que, portanto, e, por si só, afastaria a incidência da dita exação" (Id 356530557).

Argumenta que "(...) não havendo risco laboral, não há que se falar em financiamento do benefício previsto nos artigos 57 e 58 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa".

Nesta linha de argumentação, sustenta a não incidência das verbas de férias gozadas, terço constitucional de férias, descanso semanal remunerado - DSR e faltas justificadas/abonadas na base de cálculo da contribuição previdenciária (SAT/RAT).

Trata-se de interpretação dada pela parte apelante, que melhor atende a seus interesses.

Primeiramente, cabe o destaque do art. 201, §11, da Constituição Federal:

Os ganhos habituais do empregado, a qualquer título, serão incorporados ao salário para efeito de contribuição previdenciária e conseqüente repercussão em benefícios, nos casos e na forma da lei. (Incluído dada pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)

Entendo como relevante para a solução da questão a interpretação conjunta com o art. 195, inciso I, que assim dispõe:

Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais: (Vide Emenda Constitucional no 20, de 1998)

I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes sobre: (Redação dada pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)

a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício; (Incluído pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)

b) a receita ou o faturamento; (Incluído pela Emenda Constitucional no 20, de 1998) (Vide Emenda Constitucional no 132, de 2023) Vigência

c) o lucro; (Incluído pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)

Verifica-se que o mencionado art. 195, inciso I não deixa margem a dúvida de que, em matéria de contribuições sociais, há regras específicas para aquelas que são a cargo do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, merecendo destaque que a alínea "a" não faz qualquer restrição ou ressalva sobre o cálculo dos benefícios previdenciários ou exposição ao risco no ambiente de trabalho ao prever que a exação incidirá sobre "a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício".

Ressalto, ainda, que a interpretação invocada pela parte apelante não atende ao princípio da solidariedade, que norteia a Seguridade Social.

Em suma, as alegações deduzidas pela parte ora apelante em nada abalam a consolidada e reafirmada jurisprudência no sentido de que é necessário, sim, verificar a natureza e a habitualidade das verbas em questão, sendo este o ponto fulcral para concluir pela incidência ou não da contribuição, de modo a serem excluídas apenas as rubricas de caráter indenizatório.

Feitas essas considerações, passo à análise das verbas referidas no pedido inicial.

O pagamento de férias gozadas tem natureza remuneratória, portanto, incide contribuição previdenciária sobre referida verba, entendimento que encontra apoio em precedentes a seguir transcritos:

"TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE O DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO. RAZÕES DE RECURSO QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE VALOR PAGO, AO EMPREGADO, A TÍTULO DE FÉRIAS GOZADAS, ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO DE "QUEBRA DE CAIXA". INCIDÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

I. Interposto Agravo Regimental com razões que não impugnam, especificamente, o fundamento da decisão agravada, mormente quanto à incidência da contribuição previdenciária sobre o décimo-terceiro salário, não prospera o inconformismo, em face da Súmula 182 desta Corte.

II. Apesar de a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Recurso Especial 1.322.945/DF, em julgamento realizado em 27/02/2013, ter decidido pela não incidência de contribuição previdenciária sobre as férias usufruídas, é certo que, em posteriores Embargos de Declaração, acolhidos, com efeitos infringentes, reformou o aresto embargado, para conformá-lo ao decidido no Recurso Especial 1.230.957/CE e à reiterada jurisprudência desta Corte.

..................................................................................................................................................................................................................................................................

VI. Agravo Regimental parcialmente conhecido, e, nessa parte, improvido."

(STJ, AgRg no REsp 1545771/SC, Relator Min. Assusete Magalhães, 2a T., j. 17.12.2015, DJe 03.02.2016, grifo nosso);

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE FÉRIAS GOZADAS, ADICIONAIS NOTURNO, DE PERICULOSIDADE E DE INSALUBRIDADE, DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (GRATIFICAÇÃO NATALINA) E AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que incide Contribuição Previdenciária sobre a gratificação natalina, bem como sobre os valores pagos a título de férias gozadas, adicionais noturno, de periculosidade, de insalubridade e auxílio-alimentação.

2. Agravo Interno da Empresa desprovido. ..EMEN:

(AIRESP - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - 1545125 2015.01.78516-4, NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, STJ - PRIMEIRA TURMA, DJE DATA:18/11/2019 ..DTPB:.);

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - GRATIFICAÇÃO POR ACORDO/CONVENÇÃO - GRATIFICAÇÃO - GRATIFICAÇÃO DIRETORES DT - HIRING BÔNUS - DESCANSO INDENIZADO - LICENÇA POR ATESTADO MÉDICO/ FALTAS/ ATRASOS - MÉDIA FÉRIAS - DIFERENÇA MÉDIA FÉRIAS - FÉRIAS DO MÊS - DIFERENÇA FÉRIAS - ADICIONAL DE TRANSFERÊNCIA 25% - ADICIONAL DE TRANSFERÊNCIA DO MÊS ANTERIOR - ADICIONAL DE TRANSFERÊNCIA 13.o - ADICIONAL DE TRANSFERÊNCIA 15% - ADICIONAL DE TRANSFERÊNCIA FÉRIAS - HABITUALIDADE - REMUNERAÇÃO - INCIDÊNCIA.

1 - No tocante a gratificação por acordo/convenção, gratificação, gratificações de diretores (DT) e Hiring Bônus apresentadas em planilha (id 33723406) estabelecendo o período de junho/2013 a novembro/2017, não traz elementos para a averiguação nos autos, independentemente da nomenclatura dada a rubrica, da inabitualidade de seus pagamentos, tão pouco a desvinculação do salário. A alegação genérica da ausência de habitualidade, ou mesmo para os casos alegadamente habituais, contudo sem vinculação ao salário ou contraprestação de serviço, não é suficiente para afastar incidência tributária nos moldes legais. Ademais, até prova em contrário, estas rubricas perfazem remuneração e, deste modo, configurada a subsunção ao artigo 22, inciso I, da Lei n.o 8.212/91.

2 - É do entendimento da C. Segunda Turma deste E. Corte a incidência de contribuição previdenciária sobre as verbas pagas pelo empregador aos empregados a título de descanso semanal remunerado - DSR.

3 - A verba paga a título faltas justificadas por atestado médico, também integra a remuneração do empregado, posto que constitui contraprestação devida pelo empregador por imposição legal em decorrência dos serviços prestados pelo obreiro em razão do contrato de trabalho, motivo pelo qual constituem salário -de- contribuição para fins de incidência da exação prevista no art. 22, I, da Lei no 8.212/91. É o entendimento que prevalece no Colendo Superior Tribunal de Justiça, bem como neste Egrégio Sodalício. Jurisprudência, aplicando-se ao também denominado atraso.

4 - As verbas pagas a título de férias gozadas, compostas por média férias, diferença de média férias, férias do mês e diferença de férias, integram o salário-de-contribuição para fins da incidência de contribuição previdenciária. Acrescente-se, ainda, que a questão foi totalmente dirimida nos EDcl no EDcl no REsp 1322945, julgado em 04/08/2015, transitado em julgado em 19/09/2016, onde os ministros da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por maioria acolheram os embargos de declaração (da Empresa e da União), nos termos do voto do Sr. Ministro Mauro Campbell Marques para determinar a incidência de contribuição previdenciária sobre as férias gozadas. Jurisprudência.

5 - As verbas pagas a título de ajuda de custo, também denominada Adicional de Transferência dentre as diversas modalidades, tais como Adicional de Transferência 15%, Adicional de Transferência do Mês Anterior, Adicional de Transferência 13o, Adicional de Transferência 25% e Adicional de Transferência Férias, manteve-se a incidência das contribuições previdenciárias por não demonstrar-se a condição estabelecida no art. 470, da CLT, o auxílio em parcela única, decorrente da mudança de local de trabalho que, por sua vez, demonstra a natureza remuneratória à luz do artigo 469, § 3.o, da CLT.

6 - Recurso de apelação desprovido, mantendo-se a denegação da segurança.

(TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5021951-46.2018.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES, julgado em 17/03/2022, Intimação via sistema DATA: 22/03/2022);

TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. IMPETRAÇÃO CONTRA OS EFEITOS CONCRETOS DA NORMA. VIA ADEQUADA. NÃO INCIDÊNCIA: QUINZE DIAS QUE ANTECEDEM O AUXÍLIO-DOENÇA/ACIDENTE. SALÁRIO MATERNIDADE. INCIDÊNCIA: FÉRIAS USUFRUÍDAS. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. COMPENSAÇÃO. ATUALIZAÇÃO. TAXA SELIC.

1. O artigo 195, inciso I, alínea 'a', da Constituição Federal, estabelece, dentre as fontes de financiamento da Seguridade Social, a contribuição social do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidente sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício.

2. Na redação original do dispositivo, anterior à EC n. 20/98, a contribuição em tela podia incidir apenas sobre a folha de salários. Vê-se, pois, que a ideia que permeia a hipótese de incidência constitucionalmente delimitada para a contribuição social em exame é a abrangência daquelas verbas de caráter remuneratório pagas àqueles que, a qualquer título, prestem serviços à empresa.

3. O contorno legal da hipótese de incidência da contribuição é dado pelo artigo 22, inciso I, da Lei n. 8.212/91.

4. O STJ pacificou o entendimento, em julgamento proferido na sistemática do art. 543-C do CPC, sobre a não incidência de contribuição previdenciária nos valores pagos nos quinze dias que antecedem o auxílio-doença/acidente (REsp. n. 1230957/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJE 18/03/2014).

5. Mostra-se de rigor o reconhecimento da inconstitucionalidade da incidência de contribuição previdenciária sobre o salário maternidade, em observância aos termos da tese fixada pelo STF em sede de repercussão geral (Tema 72 - RE 576.967).

6. O Relator do Recurso Especial no 1.230.957/RS, Ministro Herman Benjamin, expressamente consignou a natureza salarial da remuneração das férias gozadas. Assim, sendo Recurso Especial sob o rito do art. 543-C, sedimentou jurisprudência que já era dominante no Superior Tribunal de Justiça.

7. O Supremo Tribunal Federal, em recente decisão no julgamento do RE 1.072.485/PR (Rel. Min. Marco Aurélio, Pleno, j. 31/08/2020), decidiu ser constitucional a cobrança da contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o terço constitucional de férias, sob o fundamento de que a totalidade do valor percebido pelo empregado no mês de gozo das férias constitui pagamento dotado de habitualidade e de caráter remuneratório, razão pela qual se faz legítima a incidência da contribuição.

8. As conclusões referentes às contribuições previdenciárias também se aplicam às contribuições sociais destinadas a terceiros e à SAT/RAT, uma vez que a base de cálculo destas também é a folha de salários.

9. O exercício do direito à compensação se fará administrativamente, tendo a Fazenda Pública a prerrogativa de apurar o montante devido. Ressalte-se que, com o advento da Lei no 13.670/18, restou revogado o parágrafo único do art. 26 da Lei 11.457/2007 e, em contrapartida, incluído o artigo 26-A, que prevê, expressamente, a aplicação do artigo 74 da Lei 9.430/96, para a compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições, observados os requisitos e limites elencados, sujeitos à apuração da administração fazendária. A matéria em questão foi regulamentada pela Instrução Normativa RFB n. 1.717/17, com as alterações da Instrução Normativa RFB 1.810/18.

10. Ademais, cumpre observar que a Lei Complementar n. 104, de 11/01/2001, introduziu no CTN o art. 170-A, vedando a compensação, mediante aproveitamento, de tributo objeto de contestação judicial, antes do trânsito em julgado da respectiva sentença, proibição confirmada pela Corte Superior, na sistemática do recurso repetitivo. (REsp 1167039/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/08/2010, DJe 02/09/2010).

11. A atualização monetária incide desde a data do pagamento indevido do tributo, até a sua efetiva restituição ou compensação. Os créditos deverão ser corrigidos pela Taxa SELIC, nos termos do § 4° do art. 39 da Lei n. 9.250/95, que já inclui os juros, conforme Resolução CJF n. 267/2013.

12. Remessa necessária e recurso desprovidos.

(TRF 3a Região, 1a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5005162-73.2021.4.03.6000, Rel. Juiz Federal Convocado RENATO LOPES BECHO, julgado em 14/04/2023, Intimação via sistema DATA: 18/04/2023).

No tocante ao adicional de 1/3 constitucional de férias, orientação havia e a ela dávamos aplicação no sentido da não incidência da contribuição previdenciária, conforme jurisprudência do C. STJ alinhada a entendimento do E. STF:

"TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. NÃO-INCIDÊNCIA. HORAS EXTRAS. INCIDÊNCIA. 1. Após o julgamento da Pet. 7.296/DF, o STJ realinhou sua jurisprudência para acompanhar o STF pela não-incidência de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias. 2. Incide a contribuição previdenciária no caso das horas extras, porquanto configurado o caráter permanente ou a habitualidade de tal verba. Precedentes do STJ. 3. Agravos Regimentais não providos." (STJ, AGRESP 201001534400, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. 02/12/2010, DJE 04/02/2011);

"TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE ADICIONAL DE FÉRIAS. NÃO INCIDÊNCIA. ADEQUAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ AO ENTENDIMENTO FIRMADO NO PRETÓRIO EXCELSO. 1. A Primeira Seção do STJ considerava legítima a incidência da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias. 2. Entendimento diverso foi firmado pelo STF, a partir da compreensão da natureza jurídica do terço constitucional de férias, considerado como verba compensatória e não incorporável à remuneração do servidor para fins de aposentadoria. 3. Realinhamento da jurisprudência do STJ, adequando-se à posição sedimentada no Pretório Excelso, no sentido de que não incide Contribuição Previdenciária sobre o terço constitucional de férias, dada a natureza indenizatória dessa verba. Precedentes: EREsp 956.289/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, Primeira Seção, DJe 10/11/2009; Pet 7.296/PE, Rel. Min. Eliana Calmon, Primeira Seção, DJe de 10/11/2009. 4. Agravo regimental não provido." (STJ AARESP 200900284920, AARESP - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - 1123792 Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES - PRIMEIRA TURMA).

Entretanto, o Pleno do E. Supremo Tribunal Federal deliberou sobre a questão no julgamento do RE 1072485/PR, em sessão virtual realizada de 21 a 28/08/2020, com fixação da seguinte tese na sistemática de repercussão geral (Tema 985): "É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias".

Posteriormente, em sessão de 12/06/2024, foram julgados os embargos de declaração opostos no RE 1072485/PR, deliberando o Pleno do E. Supremo Tribunal Federal no seguinte sentido:

Decisão "O Tribunal, por maioria, deu parcial provimento aos embargos de declaração, com atribuição de efeitos ex nunc ao acórdão de mérito, a contar da publicação de sua ata de julgamento, ressalvadas as contribuições já pagas e não impugnadas judicialmente até essa mesma data, que não serão devolvidas pela União. Tudo nos termos do voto do Ministro Luís Roberto Barroso (Presidente e Redator para o acórdão), vencidos os Ministros Marco Aurélio (Relator) e Ricardo Lewandowski, que votaram na assentada em que houve pedido de destaque, e os Ministros Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes. Não votaram os Ministros André Mendonça, Cristiano Zanin e Flávio Dino, sucessores, respectivamente, dos Ministros Marco Aurélio, Ricardo Lewandowski e Rosa Weber, que também votara na sessão em que houve pedido de destaque, acompanhando o Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 12.6.2024"

Portanto, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, o acórdão de mérito proferido no âmbito do Recurso Extraordinário -- RE no 1072485/PR, que reconhece a exigibilidade das contribuições previdenciárias sobre o terço constitucional de férias gozadas, produzirá efeitos a partir da publicação da respectiva ata de julgamento, em 15/09/2020.

Considerando que a referida decisão ressalva as contribuições já pagas e não impugnadas judicialmente até essa mesma data, que não serão devolvidas pela União, nas ações que foram ajuizadas posteriormente a 15/09/2020 não haverá modulação de efeitos.

No caso dos autos, considerando que a demanda foi proposta em 27/05/2025, deve ser reconhecida a exigibilidade da contribuição previdenciária (SAT/RAT) sobre o adicional de 1/3 constitucional de férias.

No tocante às rubricas descanso semanal remunerado - DSR e faltas justificadas/abonadas, o entendimento firmado pela jurisprudência é de incidência da contribuição por terem referidas verbas natureza remuneratória, conforme se verifica dos precedentes do Eg. STJ a seguir transcritos:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, 1.021, § 3o, E 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ, NO TOCANTE À INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE OS VALORES PAGOS A TÍTULO DE BANCO DE HORAS E DESCANSO SEMANAL REMUNERADO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.

II. Na origem, trata-se de Mandado de Segurança, visando assegurar o alegado direito líquido e certo ao não recolhimento das contribuições previdenciárias (cota patronal, RAT e terceiros) sobre os valores pagos a título de (i) adicional noturno, (ii) adicional de periculosidade, (iii) banco de horas, (iv) descanso semanal remunerado, (v) horas extras e adicional de horas extras, (vi) salário-maternidade e salário-paternidade, bem assim o suposto direito de reaver, inclusive mediante compensação, os valores recolhidos nos últimos 5 (cinco) anos a tal título, e durante o trâmite desta ação, atualizados pela taxa Selic, afastando-se, inclusive, a vedação à compensação de contribuições de terceiros prevista no art. 87 da IN 1.717/2017, com reconhecimento, ainda, da alegada desnecessidade de retificação prévia das Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social (GFIPs) pretéritas como condição para o exercício do direito à compensação.

O Juízo de 1o Grau denegou a segurança postulada. O Tribunal de origem, por sua vez, após homologada a desistência parcial do Mandado de Segurança, tão somente em relação aos valores pagos a título de salário-maternidade, negou provimento ao recurso de Apelação. Opostos Embargos Declaratórios, em 2o Grau, restaram eles rejeitados. Interpostos Recursos Especial e Extraordinário, as impetrantes, no Especial, apontaram violação aos arts. 489, § 1o, IV, 927, 1.021, § 3o, e 1.022 do CPC/2015, 22 e 28 da Lei 8.212/91 e 27 da Lei 9.868/99, sustentando a nulidade do acórdão recorrido, por supostos vícios de omissão e obscuridade, e além disso, a não incidência de contribuições previdenciárias (cota patronal, RAT e terceiros) sobre os valores pagos a título de (i) adicional noturno, (ii) adicional de periculosidade, (iii) banco de horas, (iv) descanso semanal remunerado, (v) horas extras e adicional de horas extras e (vi) salário-paternidade. O Vice-Presidente do Tribunal de origem negou seguimento ao Recurso Extraordinário, quanto à controvérsia envolvendo a definição da natureza de verbas com vistas à composição da base de cálculo das contribuições previdenciárias (Tema 1.100 de repercussão geral), e, ainda, quanto à pretensão de violação ao princípio da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais (Tema 339 de repercussão geral), e não admitiu o Extraordinário, em relação às demais questões. Outrossim, negou seguimento ao Recurso Especial, quanto à pretensão de não incidência das contribuições previdenciárias e de terceiros sobre as verbas:horas extras (Tema 687), adicional noturno (Tema 688), periculosidade (Tema 689) e salário-paternidade (Tema 740), e não admitiu o Especial, em relação às demais questões. Na sequência foram interpostos Agravos internos, os quais restaram improvidos pelo Tribunal de origem, e, concomitantemente, Agravo em Recurso Especial, este último visando o processamento do Recurso Especial, especificamente em relação aos valores pagos a título de banco de horas e descanso semanal remunerado. Nesta Corte, o Agravo em Recurso Especial foi conhecido, para negar provimento ao Recurso Especial, ensejando a interposição de Agravo interno.

..................................................................................................................................................................................................................................................................

VI. A jurisprudência do STJ orienta-se no sentido da incidência de contribuições previdenciárias sobre os valores pagos a título de banco de horas e descanso semanal remunerado. Nesse sentido: STJ, STJ, EDcl no REsp 1.581.122/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 03/03/2017; AgInt no AREsp 1.407.874/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 12/12/2019; AgInt no AREsp 1.380.226/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/04/2019; AgInt no AREsp 1.475.415/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 19/10/2020.

VII. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 2.289.854/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 21/6/2023);

TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE FÉRIAS GOZADAS, ABONO DE FALTAS E ADICIONAL DE TRANSFERÊNCIA.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que incide contribuição previdenciária sobre férias gozadas, faltas abonadas e adicional de transferência.

2. Agravo Interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.724.960/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 31/5/2021, DJe de 1/7/2021.);

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. SALÁRIO MATERNIDADE. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PROPORCIONAL AO AVISO PRÉVIO INDENIZADO. FÉRIAS GOZADAS. ADICIONAL DE HORAS EXTRAS, DE PERICULOSIDADE, DE INSALUBRIDADE E ADICIONAL NOTURNO. FALTAS JUSTIFICADAS. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - A 1a Seção desta Corte, no julgamento do Recurso Especial n. 1.230.957/RS, sedimentou o entendimento segundo o qual incide a contribuição previdenciária em relação ao salário maternidade, bem como no pagamento de férias gozadas. III - É pacífico a orientação nesta Corte Superior no sentido de que as verbas relativas a adicionais noturno, de periculosidade, de insalubridade e de transferência, bem como os valores recebidos a título de horas extras, possuem natureza remuneratória, sendo, portanto, passíveis de contribuição previdenciária. IV - O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento segundo o qual incide contribuição previdenciária sobre as faltas abonadas, bem como sobre o 13o salário proporcional pago em decorrência da dispensa do cumprimento do aviso prévio (indenizado), porquanto tal verba integra o salário de contribuição. V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

VI - Agravo Interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.808.503/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 30/9/2019, DJe de 3/10/2019.);

TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. FÉRIAS GOZADAS E DESCANSO SEMANAL REMUNERADO. INCIDÊNCIA. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

I - Esta Corte Superior tem jurisprudência firme no sentido de que a contribuição previdenciária patronal incide sobre a remuneração das férias usufruídas. AgInt no REsp 1.595.273/SC, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 6/10/2016, DJe 14/10/2016;

AgInt no REsp 1.593.021/AL, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 27/9/2016, DJe de 6/10/2016).

II - O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que a contribuição previdenciária patronal incide sobre o repouso semanal remunerado. (REsp 1.577.631/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/2/2016, DJe de 30/5/2016; AgRg no REsp 1.432.375/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 15/12/2015, DJe de 5/2/2016).

III - Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.643.425/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/8/2017, DJe de 17/8/2017.)

Não é outro o entendimento perfilhado por esta E. Corte, conforme se verifica nos seguintes julgados:

MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL, RAT E TERCEIROS. QUINZENA QUE ANTECEDE A CONCESSÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA/ACIDENTE. FÉRIAS GOZADAS. SALÁRIO-MATERNIDADE, LICENÇA PATERNIDADE. ADICIONAL DE HORAS EXTRAS. ADICIONAL NOTURNO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. ADICIONAL SOBRE INTERVALO INTRAJORNADA NÃO FRUÍDO. AVISO PRÉVIO INDENIZADO. 13o SALÁRIO PROPORCIONAL AO AVISO PRÉVIO INDENIZADO. DESCANSO SEMANAL REMUNERADO. VALE-TRANSPORTE. VALE-ALIMENTAÇÃO.

1. Não incide a contribuição previdenciária patronal, RAT e terceiros sobre o aviso prévio indenizado, quinzena que antecede a concessão do auxílio-doença/acidente, salário-maternidade e vale transporte.

2. Incide a contribuição previdenciária, RAT e terceiros sobre as férias gozadas, licença paternidade, adicional de horas extras, adicional noturno, adicional de insalubridade, adicional de periculosidade, adicional sobre intervalo intrajornada não fruído, descanso semanal remunerado e auxílio-alimentação.

3. Possibilidade de compensação.

4. Remessa oficial e apelação da impetrada parcialmente providas e recurso adesivo da impetrante improvida.

(TRF 3a Região, 2a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5011459-53.2022.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES, julgado em 06/03/2024, Intimação via sistema DATA: 08/03/2024);

MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DISPENSABILIDADE DE COMPROVAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA DO EFETIVO RECOLHIMENTO DO TRIBUTO. OBSERVÂNCIA À TESE FIRMADA PELO E. STJ (TEMA 118). NÃO INCIDÊNCIA: AVISO PRÉVIO INDENIZADO. QUINZE DIAS DE AFASTAMENTO EM RAZÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA/ACIDENTE. SALÁRIO MATERNIDADE. FÉRIAS EM DOBRO. INCIDÊNCIA: FÉRIAS USUFRUÍDAS. ADICIONAL DE TRANSFERÊNCIA. HORAS EXTRAS. ADICIONAL NOTURNO. ADICIONAL DE INTERVALO INTRAJORNADA. ADICIONAL DE SOBREAVISO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE. FALTAS ABONADAS. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PROPORCIONAL AO AVISO PRÉVIO INDENIZADO. COMPENSAÇÃO.

- O C. Superior Tribunal de Justiça , em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, exarou a tese de que "i) tratando-se de impetração que se limita, com base na súmula 213/STJ, a ver reconhecido o direito de compensar, mas sem fazer juízo especifico sobre os elementos concretos da própria compensação, a prova exigida é a da "condição de credora tributária" e (ii) será indispensável prova pré-constituída especifica quando, à declaração de compensabilidade, a impetração agrega: (a) pedido de juízo sobre os elementos da própria compensação ou (b) pedido de outra medida executiva que tem como pressuposto a efetiva realização da compensação." (Tema 118).

- No caso dos autos, em que a parte impetrante pretende apenas obter a declaração do direito à compensação tributária, é de se reconhecer a inexigibilidade da comprovação, no mandado de segurança, do efetivo recolhimento do tributo.

- A Constituição Federal estabelece, em seu artigo 195, I, "a", o pagamento de contribuição social a cargo do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada, que servirá como fonte de financiamento da Seguridade Social, incidente sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho, pagos ou creditados a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo nos casos em que não houver vínculo empregatício.

- O artigo 22, inciso I, da Lei n. 8.212/91 estabelece a hipótese de incidência da contribuição social, concluindo-se que não incide a contribuição sobre verbas de natureza indenizatória, mas apenas remuneratória. Entretanto, não pode ser atribuído livremente ao empregador a definição do caráter remuneratório ou indenizatório das verbas pagas aos seus empregados, cabendo a análise da natureza jurídica de cada uma delas para que seja incluída ou não na base de cálculo das contribuições sociais.

..................................................................................................................................................................................................................................................................

- As verbas pagas a título de faltas justificadas integram o salário de contribuição, tendo em vista que o contrato de trabalho continua intacto quando ocorrem as referidas ausências, portanto, é devida a incidência da contribuição social (AgInt no AREsp n. 2.169.300/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 17/6/2024).

..................................................................................................................................................................................................................................................................

- Recurso de apelação da União Federal (Fazenda Nacional) e da impetrante desprovidos.

- Reexame necessário parcialmente provido para reconhecer a exigibilidade de contribuição social incidente sobre as faltas abonadas.

(TRF 3a Região, 2a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5002383-75.2022.4.03.6109, Rel. Desembargador Federal RENATA ANDRADE LOTUFO, julgado em 28/11/2024, Intimação via sistema DATA: 28/11/2024);

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ENTIDADES TERCEIRAS. ILEGITIMIDADE. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. ADICIONAIS DE INSALUBRIDADE, PERICULOSIDADE E NOTURNO. DESCANSO SEMANAL REMUNERADO. HORA EXTRA. NATUREZA REMUNERATÓRIA. GRATIFICAÇÕES E PREMIAÇÕES. AUSÊNCIA DE PROVA. INCIDÊNCIA. SALÁRIO MATERNIDADE. CARÁTER INDENIZATÓRIO. COMPENSAÇÃO. ARTIGO 26-A DA LEI No 11.457/2007. ARTIGO 170-A DO CTN. OBSERVÂNCIA.

1. Com a edição da Lei no 11.457/07, as atribuições referentes à tributação, fiscalização, arrecadação, cobrança e recolhimento das contribuições devidas a terceiros passaram à competência da Secretaria da Receita Federal do Brasil, competindo à PGFN a representação judicial na cobrança de referidos créditos.

2. Assim, nas ações em que se discute a inexigibilidade da contribuição a terceiras entidades sobre verbas indenizatórias, a legitimidade para figurar no polo passivo da demanda é somente da União, tendo as entidades às quais se destinam os recursos arrecadados mero interesse econômico, mas não jurídico.

3. O c. STJ reconheceu a natureza salarial das horas extras, do 13o salário e do descanso semanal remunerado, além dos adicionais noturno, insalubridade e periculosidade, representando, assim, base de cálculo para as contribuições previdenciárias previstas pela Lei n. 8.212/1991.

4. Quanto às gratificações e premiações eventuais, somente não sofrerão incidência de contribuição previdenciária se demonstrada ausência de habitualidade no pagamento.

5. Malgrado a Primeira Seção do c. Superior Tribunal de Justiça tenha firmado a compreensão de que o salário-maternidade tem natureza salarial, conforme definido no REsp 1.230.957/RS processado nos termos do art. 543-C do CPC/73, impende destacar que o Supremo Tribunal Federal, em recente sessão finalizada em 04/08/2020, julgou o mérito do RE 576967 com repercussão geral (Tema 72) para "declarar, incidentalmente, a inconstitucionalidade da incidência de contribuição previdenciária sobre o salário maternidade, prevista no art. 28, §2o, da Lei no 8.212/91, e a parte final do seu §9o, alínea a, em que se lê 'salvo o salário-maternidade'". Dessa forma, ante a superveniência da declaração de inconstitucionalidade quanto ao questionado ato normativo, há de se acolher a pretensão exordial no sentido de excluir o salário maternidade da base de cálculo da Contribuição Previdenciária, por não representar remuneração e tampouco nova fonte de custeio.

6. A compensação previdenciária pode ser realizada com outros tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal, desde que sejam observadas as condições previstas pelo art. 26-A da Lei n. 11.457/2007, dispositivo incluído pela Lei n. 13.670/2018, bem como a prescrição quinquenal (data do ajuizamento da ação) e a legislação vigente na data do encontro de contas (conforme decidido no REsp 1.164.452/MG).

7. No que tange à possibilidade de realização de compensação de crédito, objeto de controvérsia judicial, antes do trânsito em julgado da ação, tem-se por vedada aos feitos ajuizados após o advento do artigo 170-A do CTN, nos termos da Lei Complementar no 104/2001, "vedação que se aplica inclusive às hipóteses de reconhecida inconstitucionalidade do tributo indevidamente recolhido" (REsp 1167039/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/08/2010, DJe 02/09/2010).

8. Quanto à correção monetária do montante a restituir, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.112.524/DF e do REsp no 1.111.175/SP, conforme procedimento previsto para os recursos repetitivos, assentou o entendimento de ser a taxa SELIC aplicável exclusivamente a partir de 01o/01/1996, sem cumulação com qualquer outro índice de correção monetária ou de juros.

9. Apelação parcialmente provida.

(TRF 3a Região, 1a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5001907-27.2019.4.03.6114, Rel. Desembargador Federal WILSON ZAUHY FILHO, julgado em 26/04/2023, Intimação via sistema DATA: 27/04/2023).

Portanto, não merece reforma a sentença de primeiro grau, ficando prejudicada a pretensão da parte impetrante atinente à compensação/restituição de valores.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso da parte impetrante, nos termos supra.

É como voto.

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SAT/RAT). FÉRIAS GOZADAS, TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS, DESCANSO SEMANAL REMUNERADO - DSR E FALTAS JUSTIFICADAS/ABONADAS.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado com o objetivo de excluir da base de cálculo da contribuição previdenciária (SAT/RAT) os valores pagos aos empregados a título de férias gozadas, terço constitucional de férias, descanso semanal remunerado - DSR e faltas justificadas/abonadas, com pedido de compensação/restituição dos valores recolhidos nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação. A sentença denegou a segurança. A parte impetrante interpôs apelação visando à reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Questão em discussão: definir se incide contribuição previdenciária (SAT/RAT) sobre os valores pagos aos empregados a título das verbas indicadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contribuição previdenciária (SAT/RAT), prevista no art. 22, II, da Lei no 8.212/1991, possui a mesma base de cálculo da contribuição patronal prevista no inciso I do mesmo artigo, incidindo sobre a folha de salários.

Alegações da parte impetrante que em nada abalam a consolidada e reafirmada jurisprudência no sentido de que é necessário verificar a natureza e a habitualidade das verbas em questão, sendo este o ponto fulcral para concluir pela incidência ou não da contribuição, de modo a serem excluídas apenas as rubricas de caráter indenizatório. Inteligência dos arts. 201, §11 e 195, "caput" e inciso I, da Constituição Federal.

O entendimento jurisprudencial pacificado do STJ e desta Corte reconhece a natureza remuneratória das verbas pagas a título de férias gozadas, terço constitucional de férias, descanso semanal remunerado - DSR e faltas justificadas/abonadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da parte impetrante desprovido.

Tese de julgamento:

A contribuição previdenciária (SAT/RAT), prevista no art. 22, II, da Lei no 8.212/1991, incide sobre a mesma base de cálculo da contribuição previdenciária patronal.

Incide contribuição previdenciária (SAT/RAT) sobre férias gozadas, terço constitucional de férias, descanso semanal remunerado - DSR e faltas justificadas/abonadas.

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 201, §11 e 195, "caput" e inciso I; Lei no 8.212/1991, art. 22, I e II.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.072.485/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 31/08/2020, DJe 02/10/2020; Embargos de Declaração no RE 1.072.485/PR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 12/06/2024; STJ, AgRg no REsp 1545771/SC, Rel. Min. Assusete Magalhães, 2a T., j. 17.12.2015, DJe 03.02.2016; STJ, AgInt no AREsp 1.724.960/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a T., j. 31.05.2021, DJe 01.07.2021; TRF3, ApelRemNec - APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - 5005162-73.2021.4.03.6000, Rel. Juiz Federal Convocado RENATO LOPES BECHO, julgado em 14/04/2023; TRF3, ApelRemNec - APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - 5011459-53.2022.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES, julgado em 06/03/2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao recurso da parte impetrante, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

AUDREY GASPARINI

Relatora do Acórdão